Tribunal: TJMT
Processo: 0024524-43.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024524-43.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (APELANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (APELADO), OSMIL GONCALO DE ARRUDA (APELADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (APELADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE ANALZITA DAS NEVES MULLER (APELADO), GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.950.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIL GONCALO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024524-43.2009.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024524-43.2009.8.11.0041

APELANTE: HELY DA SILVA SOUZA

APELADO: ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE ANALZITA DAS NEVES MULLER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Hely da Silva Souza
, contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião movida em desfavor de
Gabriel Julio de Matos Muller e Outra
, que tinha por objeto reconhecer o domínio sobre o imóvel objeto da matrícula 039826 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá, com área de 800,00m2, aproximadamente 17has, situado na Av. Beira Rio, 820, bairro Porto, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Em síntese, aduz que exerce posse mansa e pacífica por quinze anos (artigo 1.238 do CC), com início no mês de março de 1987, cuja demanda fora ajuizada aos 06-8-2009 e não tem nenhuma relação contratual com Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage capaz de interromper o marco temporal da usucapião.

Assegura que estão provados os requisitos à procedência da ação, como a posse por meio de confissão de dívida por falta de pagamento das taxas de fornecimento de água, datada de 12-2-1996, recibo de pagamento da Sanemat, em nome da apelante, referente ao mês de 08/1995, além das fotos que comprovam a edificação de sua residência e de um lava-jato no local.

Diz que na contestação o apelado ratificou o exercício de posse pela apelante desde o ano de 1991, de modo que a se considerar a data de distribuição da ação (06-8-2009), exerce a posse a aproximados 18 anos.

Reclama que em 03-10-2014, Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, apresentaram Oposição no 47043-36.2014.811.0041 à presente Ação de Usucapião, ao fundamento de que a posse da apelante seria no Lote 2-A e como não tinham como se opor à posse longa, mansa e pacífica da recorrente, referidos Opoentes simularam contrato, sem assinatura, supostamente firmado entre as partes.

Assegura que nunca contratou com Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros, o que não impediu a procedência declarada na sentença dos processos conexos: Ação de Rescisão Contratual e Oposição.

Afirma que os Opoentes Sérgio e Hercília se intitularam proprietários do Lote 2a, contudo, não apresentaram certidão ou outra prova que dê conta que o tal lote seja seu. Ao contrário, anota que o perito atestou que o proprietário da Matrícula no 30.158 do Lote 2A pertence a Gastão de Mattos Muller.

Assevera que o laudo pericial afirmou que a posse da apelante é certa no lugar informado na inicial de usucapião, além de que os opoentes reconhecem a posse da apelante sobre o Lote 2a, de modo que o decreto esquisito deve recair sobre tal imóvel por força das sucessões hereditárias da família de Fenelon Muller.

Informa que ao propor a ação apresentou certidão do imóvel a usucapir, de cuja matrícula mãe, item “b”, identificado como Granja Santa Rita, o Lote 2A advém de seu desdobramento.

Assegura que da busca a matrícula do Lote 2A, constata-se que está em nome de terceiro, Gastão Muller, de modo que nem o apelado quanto os Opoentes Sérgio e Hercília sabem onde estão seus domínios, frente a infinidade de desmembramentos.

Sustenta a dificuldade na exata localização do real domínio sobre o qual exerce a posse frente a sobreposição de domínio do apelado e dos Opoentes.

Defende que a sentença deixou de observar que o perito informou que apenas as terras remanescentes abrangidas pelo registro imobiliário no 39826 estão localizados em região distante do imóvel defendido pela apelante. De modo que o que foi atestado no laudo é que a matrícula 39826 sofreu diversos desmembramentos até chegar na Matrícula 30.158 e apenas o remanescente é que ficou distante do efetivo local que exerce a posse, hoje identificado como Lote 2A.

Requer a reforma da sentença com o provimento do apelo para que seja reconhecida a Usucapião desde o ano de 1991, sobre o imóvel Lote 2A, matrícula no 30.158, com o competente registro junto ao CRI da 4a Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT, com a inversão do ônus da sucumbência.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a apelante requerida
Hely da Silva Souza,
seja julgada procedente a presente Ação de
Usucapião, ao fundamento de que tem a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1987.

Da análise da sentença e recurso, a controvérsia está mesmo em saber acerca da localização da área objeto das demandas.

Assim se diz, porque a autora da Usucapião, Sra. Hely, pretende seja reconhecido o
domínio de área
que, por sua vez, os autores da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Arrendamento, Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, ação em apenso, reclamam a reintegração de posse em razão da rescisão dos pactos.

Pois bem. O conjunto probatório prescreve, com maior relevância, ser o caso de mantença da sentença.

Ocorre que a autora apelante pretende usucapir a área de 800m2, destacada de uma área maior denominada Granja Santa Rita, escriturada em nome dos requeridos
Gabriel Julio de Matos Muller e Outra
, Livro 3-AD no 39.826, de 24-9-1969,ao fundamento de que se apossou do imóvel e lá construiu uma casa rústica, bem assim de um lava jato.

Necessário registrar que muito embora a apelante assegure não haver nenhuma relação contratual com terceiros na presente ação de usucapião, Sr. Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, capaz de interromper o marco temporal da usucapião, o fato é que, em apenso, tramitaram outras duas ações que guardam pertinência com a presente lide:

-
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 3926-92.2014.811.0041
e

-
Ação de Oposição no 0047043-36.2014.811.0041
,
ambas ajuizadas por Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage em desfavor da ora

apelante Hely da Silva Souza e Antonio de Paula Souza.

Sucede que a prova pericial realizada na aludida Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento movida por Sergio e Hercília, confirmou que adquiriram 25 hectares, que corresponde à parte do
lote 2A, com área total de 89.505,00 m
2, localizado na avenida Manoel José de Arruda, também denominada avenida Beira Rio, no bairro do Porto, em Cuiabá, de
Gastão de Mattos Müller e Maria da Glória de Moura Müller
em 4 de dezembro de 1986, por força do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda registrado perante o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rosário Oeste,
n. 2278
, fl. 109 do Livro B-2, em 30 de dezembro de 1986.

Também comprovaram a a
quisição do lote 4, desdobrado do lote 3A da Granja Santa Rita
, localizado também na avenida Beira Rio, n. 820, no bairro do Porto, em Cuiabá, comprada de
Rita Generosa Müller Pereira da Silva e Justiniano Luiz Pereira da Silva
em 22 de setembro de 1992, por força da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada perante o Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá,
matrícula R2 10467,
ficha 2 verso, de 2 de outubro daquele ano.

Já a apelante, se insurge contra,
ao fundamento de que desde março de 1987, ocupa área de 800,00 m2
na referida avenida Beira Rio, n. 820, bairro do Porto, em parte de uma área maior denominada Granja Santa Rita,
objeto do Registro imobiliário 39826
registrada em nome de
Gabriel Julio de Matos Müller e de sua esposa Oacy Americana das Neves Müller,
requeridos na presente ação de usucapião.

Em que pese o esforço da apelante na defesa da presente ação de usucapião, não conseguiu dar combate à conclusão do laudo pericial produzido na ação declaratória conexa, n
o sentido de que
as terras associadas ao registro imobiliário 39826
estão situadas em local distinto do imóvel defendido por Hely da Silva Souza.

Nesse sentido, retira-se os fundamentos da sentença que julgou os processos simultaneamente:

“A perícia realizada nos autos deixou evidente, contudo, que as terras associadas ao registro imobiliário 39826 “estão situadas em local distinto do imóvel defendido por Hely da Silva Souza” (fl. 312), concluindo, mais adiante, que “As terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza” (fl. 334).

Nas respostas aos quesitos formulados nos autos, a convicção do perito judicial se aflora ainda mais, como se vê em algumas delas, cabendo desatacar duas que são vitais e contundentes para a solução das lides:

“1) Queira o Sr. Perito responder em qual matrícula(s) encontra-se localizado o lava-jato onde os Requeridos exercem atividade?”

RESPOSTA:

A porção de terras em disputa, que se confunde com o imóvel defendido por Hely da Silva Souza, incide sobre as terras abrangidas pela matrícula de número 030158 do 7o CRI de Cuiabá.”

“11) Queira o Sr Perito responder se a área em que tentam usucapir os Requeridos (processo apenso) é a real área ocupada pelos Requeridos?

RESPOSTA:

O imóvel defendido por Hely da Silva Souza não incide sobre as terras remanescentes abrangidas pelo registro imobiliário de número 039826 do Livro 3-AD do 2o CRI de Cuiabá, indicado na inicial da ação de usucapião (processo número 024524-43.2009.8.11.0041).

Colhe-se do laudo pericial (fl. 318) que a matrícula 030158 do 7o CRI de Cuiabá, referida na resposta ao primeiro quesito, tem origem na matrícula 004683 do 2o CRI de Cuiabá e se refere exatamente ao imóvel Lote 2-A, Granja Santa Rita, objeto dos contratos de arrendamento, conforme se confere no documento de fls. 350-351 dos autos, de propriedade dos autores.

Tem-se, assim, que a razão alegada pelos réus para não desocuparem a área em conflito, ou seja, por ela não pertencer aos autores e sim a Gabriel Julio de Mattos Müller e a Oacy Americana das Neves Müller, contra os quais propôs ação de usucapião, não se sustenta,
uma vez que ficou sobejamente demonstrado por meio da prova pericial que a área de propriedade destes últimos, identificada na matrícula 39826 (fls. 107-108), não coincide com a área onde os demandados se encontram e que pensam em usucapir.”

(grifei)

É de dizer, portanto, q
ue além de ocuparem irregularmente a área do Lote 2-A (de propriedade dos aqui terceiros Sérgio e Hercília) a apelante pretende usucapir a área do Registro Imobiliário no 39826, que não coincide com o espaço físico no qual efetivamente vem exercendo a posse.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia,
cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta, como consta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO -
itens 3 e 4:

Aliás, necessário ponderar que não comporta acolhimento a tese da apelante que teria encontrado dificuldade em localizar efetivamente sua área, porque a M
atrícula
39826
(sobre a qual ajuizou ação de usucapião) teria sofrido diversos desmembramentos até chegar na
Matrícula 30.158
e apenas o remanescente é que teria ficado distante do efetivo local que exerce a posse, hoje identificado como Lote 2a.

Ocorre que ao contrário do que argumenta a apelante, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque
“as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely d Silva Souza”
(id
89216456 - Pág. 9)

É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do novo CPC) e especificamente quanto a Ação de Usucapião há que restar efetivamente demonstrada além do lapso temporal (15 anos por se tratar de Usucapião Extraordinário), também a posse, mansa e sem oposição, com ânimo de dono, bem como que tornou produtivo o imóvel, sob pena de faltar os requisitos necessários ao pleito de aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.

Neste sentido veja a orientação esta e. Câmara, lançada na ementa da Apelação no 0000055-92.1998.8.11.0048, julgada em 11/07/2018:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - BEM IMÓVEL RURAL - PRELIMINAR - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS CONTESTAÇÃO - REJEITADA - FATOS CONSTITUTIVOS - PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES - AUSÊNCIA - POSSE COM ANIMUS DOMINI, MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Os requisitos necessários à usucapião de bem rural são: a) posse ad usucapionem, classificada como aquela exercida com ânimo de dono e capaz de deferir ao seu titular a prescrição aquisitiva da coisa gerando o seu domínio; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica de imóvel rural de até 50 (cinquenta) hectares; c) lapso temporal de cinco anos; d) a utilização para moradia do ocupante ou da família; e) que tornou produtivo o imóvel por seu trabalho ou de sua família; e f) que não seja o ocupante proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Comprovado pelo requerido a que título os autores ocuparam a área objeto do litígio, bem assim a oposição a posse, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de usucapião,

porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.” (grifei).

No mesmo caminho é a orientação lançada na ementa da Apelação no 0012315-54.2012.8.11.0003, julgada em 15/03/2017 por esta e. Quarta Câmara. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB. Pretensão de reconhecimento de soma de posses, cujo exercício pelos supostos antecessores não ficou demonstrada.”

Cabe à autora, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domínio, sob pena de ver julgado improcedente o pedido de domínio dos imóveis pretendidos.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a ação de Usucapião Extraordinário proposta por
Hely da Silva Souza
em face de
Gabriel Julio de Matos Muller e Oacy Americana das Neves Muller.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021